Tribunal: TJDFT
Processo: 0711915-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711915-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MEU CARRO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI AGRAVADO: MARCOS EDUARDO MOTA DESPACHO Não há pedido de liminar. Intime-se o agravado, por ARMP, para que apresente contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 dias. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator